Tribunal: TJPA
Processo: 0807672-49.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807672-49.2025.8.14.0401

RECORRENTE: CLEBSON COSTA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante golpe de faca desferido contra sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia deve ser reformada por alegada insuficiência probatória, fragilidade da palavra da vítima e ausência de perícia na arma supostamente utilizada; (ii) definir se a manifestação posterior da vítima afastam a persecução penal ou justificam a incidência dos princípios da subsidiariedade, fragmentariedade e intervenção mínima do Direito Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, sem necessidade de certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado.

4.A materialidade delitiva encontra respaldo em prontuário médico que registrou ferimento abdominal por arma branca, com profundidade relevante e provável perfuração de cavidade abdominal, além de fotografias das lesões e do instrumento indicado como utilizado no fato.

5.A ausência de perícia específica na faca não afasta, por si só, a pronúncia, quando a materialidade do crime contra a vida é demonstrada por outros elementos idôneos, como documentos médicos, registros fotográficos e depoimentos convergentes.

6.Os indícios de autoria decorrem da palavra da vítima, dos depoimentos dos policiais civis que atenderam a ocorrência e da confissão extrajudicial do recorrente, que admitiu ter golpeado a ofendida com faca de cozinha durante discussão do casal.

7.Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos de convicção, como ocorreu no caso concreto.

8. O desinteresse posterior da vítima na condenação ou a alegação de ausência de risco atual não afastam a tipicidade da conduta, não extinguem a punibilidade e não impedem o prosseguimento da persecução penal em crime de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza próprio da sentença condenatória. 2. A ausência de perícia no instrumento utilizado não impede a pronúncia quando a materialidade e os indícios de autoria estiverem demonstrados por outros meios idôneos. 3. A reconciliação do casal e o desinteresse posterior da vítima não obstam a persecução penal em crime doloso contra a vida praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121-A, §1º, I, §2º, V, e art. 14, II; CPP, arts. 413, caput e §1º, e 414; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, HC n. 693.239/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT; STJ, AgRg no RHC n. 219.680/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21.10.2025; TJMG, Apelação Criminal n. 0016851-06.2023.8.13.0056, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 19.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida]

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

CLEBSON COSTA DO NASCIMENTO interpõe recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121-A, §1º, inciso I, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 36113712).

Em razões recursais, sustenta, em síntese a necessidade de impronúncia do recorrente pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, aduzindo fragilidade probatória, ausência de certeza acerca da dinâmica dos fatos, inexistência de perícia na arma supostamente utilizada e insuficiência da palavra da vítima para sustentar a decisão de pronúncia, pleiteando, ainda, a incidência dos princípios da subsidiariedade, intervenção mínima e fragmentariedade do Direito Penal, argumentando que houve reconciliação do casal e desinteresse da ofendida no prosseguimento da ação penal, requerendo, ao final, a reforma da decisão para que seja impronunciado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 36113722).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão de pronúncia, argumentando que estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no laudo de exame de corpo de delito, prontuário médico, depoimento da vítima e declarações dos policiais civis, além de sustentar que a reconciliação do casal não afasta a tipicidade da conduta nem impede a persecução penal em crime de ação penal pública incondicionada (ID 36113725).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a existência de elementos suficientes para submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, destacando que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessária prova plena da autoria nesta fase processual (ID 36481100).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa pretende a impronúncia do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, ausência de perícia no instrumento supostamente utilizado, fragilidade da palavra da vítima e incidência dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, ao fundamento de que a própria ofendida teria declarado inexistir risco atual à sua integridade física, psíquica ou emocional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra respaldo no prontuário médico da Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, no qual consta que a vítima deu entrada na unidade com histórico de violência doméstica praticada pelo companheiro, apresentando ferimento na região abdominal por arma branca, com importante profundidade e provável perfuração de cavidade abdominal, sendo necessária avaliação por cirurgia geral e transferência hospitalar (ID 36113575, p. 16). A prova documental é ainda reforçada pelas fotografias das lesões (ID 36113577) e da faca utilizada para perfurar a ofendida (ID 36113578).

Desse modo, não procede a alegação defensiva de ausência de laudo ou de fragilidade da materialidade. Ainda que se discuta a inexistência de perícia específica na faca, tal circunstância, por si só, não tem força para afastar a pronúncia, pois a materialidade do crime contra a vida pode ser demonstrada por outros meios idôneos, sobretudo quando existentes elementos médicos, registros fotográficos e depoimentos convergentes acerca da lesão produzida por instrumento perfurocortante.

A
autoria
, por sua vez, encontra-se suficientemente indicada pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais civis que atenderam a ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório, conforme consignado na decisão de pronúncia:

Em seu depoimento, a vítima ELIANA FERREIRA CARDOSO, confirmou os fatos narrados na denúncia. A ofendida afirmou que o réu consumiu bebida alcoólica e que tiveram um desentendimento, acarretando no golpe de faca desferido contra si. Informou que a discussão se deu pelo fato de o acusado desejar sair de casa com o fim de comprar bebidas, enquanto que ELIANA não concordou. Disse que a arma utilizada foi uma faca de cozinha. Informou que o acusado não lhe prestou socorro após lesioná-la, dirigindo-se sozinha até a UPA. Alegou não haver histórico de violência doméstica entre ambos. Confirmou que precisou submeter-se a cirurgia para avaliar os danos da “facada”, permanecendo internada pelo período de cinco dias. Informou não ter interesse na prisão do acusado. Afirmou que a faca apreendida em sua residência e constante dos autos lhes pertencia, mas não soube dizer se foi com este objeto que CLEBSON lhe golpeou.

Primeira a depor, a delegada SILVIA MARA FERREIRA TAVARES informou que “no dia dos fatos, estava de plantão na delegacia especializada em Icoaraci quando recebeu uma ligação da assistência social da UPA de Icoaraci informando que uma mulher havia dado entrada no local com suspeita de violência doméstica, apresentando um ferimento por faca na região abdominal e em estado grave. Foi informada de que a vítima provavelmente passaria por cirurgia. Ao chegar à UPA, constatou a situação e obteve da vítima a identificação do autor como sendo seu companheiro de longa data, que estaria na residência do casal. A equipe policial se deslocou até o endereço e encontrou o investigado no local, conduzindo-o à delegacia, onde foi lavrado o flagrante por tentativa de feminicídio. Durante o interrogatório, o acusado confessou ter desferido o golpe durante uma discussão, afirmando acreditar que se tratava de lesão leve e demonstrando surpresa ao saber da gravidade. A testemunha relatou que ele aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas e demonstrou frieza ao narrar que, após o golpe, a vítima foi tomar banho, saiu sozinha de casa, pegou um ônibus e procurou atendimento, enquanto ele permaneceu no local, lavou a faca utilizada, preparou alimentos e agiu com indiferença. Foi informado que as discussões entre o casal eram rotineiras, geralmente relacionadas a dinheiro para compra de bebida ou drogas, e que ambos faziam uso dessas substâncias. A faca indicada pelo acusado foi localizada e apreendida. A vítima, no momento inicial, conseguiu falar, mas devido à gravidade, seu depoimento não foi colhido integralmente para preservar seu estado, sendo perceptível sua agitação e preocupação constante em saber o paradeiro do agressor.”.

Ato contínuo, ouviu-se o investigador GIOVANNI ÁLVARO TEIXEIRA DA MATA, o qual esclareceu que “no dia dos fatos, recebeu informações da UPA de Icoaraci de que uma mulher havia dado entrada com um ferimento na região abdominal, aparentemente causado por arma branca. Um colega foi ao local para colher informações iniciais e identificar o autor, entrando em contato com ele em seguida para que se dirigisse à residência do suspeito. Ao chegarem, encontraram o acusado dormindo, sendo informado sobre o ocorrido, ao que ele afirmou ter ciência dos fatos e apontou a faca utilizada, que estava limpa sob a pia. O acusado declarou que havia dado apenas um golpe na vítima, acreditando tratar-se de lesão leve, e que o ato ocorreu após passarem a madrugada bebendo e discutirem motivados por ciúmes. Disse que lavou a faca para utilizá-la no preparo de alimentos, mencionando ter cortado cebola e frito um ovo com o mesmo utensílio. O policial afirmou que o acusado não prestou socorro à vítima, que foi sozinha à unidade de saúde, e que ele apresentava apenas sinais leves de embriaguez. Não havia indícios de luta corporal na residência, e a faca foi apreendida e apresentada na delegacia.”.

A seguir, depusera o investigador VINICIUS LUIZ GOMES DE SOUZA, informando que “no dia dos fatos, estava de plantão na Delegacia da Mulher de Icoaraci quando a UPA local entrou em contato com a delegada informando que havia uma mulher internada com ferimento grave no abdômen, decorrente de violência doméstica. A delegada solicitou que ele fosse ao local verificar a situação e, ao chegar, constatou que a vítima estava deitada, com ferimento grave, e que, segundo relato das enfermeiras e assistentes sociais, ela havia informado que o agressor era seu marido e que o ataque fora cometido com uma faca. A médica confirmou que o ferimento poderia exigir transferência para outro hospital e que havia risco de morte, explicando que o golpe havia perfurado o intestino e causado infecção. Após obter o endereço da vítima, o policial, acompanhado de outro agente, foi até o local e encontrou o acusado na residência, efetuando sua prisão. Na delegacia, o acusado disse que houve uma discussão, mas o policial não recordava os detalhes mencionados. Ele não soube informar se o agressor apresentava sinais de embriaguez, mas afirmou que não havia marcas de luta corporal na residência nem lesões visíveis no acusado. A faca utilizada foi encontrada já lavada, e o acusado comentou que a usara para cozinhar após o crime. O policial afirmou que o agressor não demonstrou reação expressiva ao saber da gravidade do ferimento, parecendo não ter noção da seriedade do ato cometido, o que se evidenciava pelo fato de ter permanecido em casa normalmente após o ocorrido.”. (ID 36113712)

A versão da vítima, foi corroborada pela própria admissão extrajudicial do acusado, Clebson Costa do Nascimento, que declarou ter golpeado sua companheira com uma faca de cozinha durante discussão do casal, conforme transcrição:

“... foi só uma discussão que tivemos...num momento de raiva...na manhã do dia de hoje...por volta das 10:00h... não sei explicar...MAS CONFESSO QUE FUREI ELA...PERTO DA BARRIGA DELA...COM A FACA DE COZINHA...TAVA EM CIMA DO GUARDA LOUÇA...SÓ ISSO...NÃO ACONTECEU MAIS NADA”(ID 36113575)

Importante consignar que, a palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos de convicção, incidindo a jurisprudência consolidada do STJ que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de crimes contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (vide
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020;
AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 04.10.2022).

No caso, não se trata de pronúncia fundada exclusivamente na narrativa da ofendida, mas de conjunto probatório composto por declarações da vítima, prontuário médico, registros fotográficos, depoimentos policiais e confissão extrajudicial do recorrente.

Nesse contexto, a decisão recorrida está adequada ao art. 413, caput e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, máxime diante da jurisprudência do STJ, que “admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial” (
HC n. 693.239/PE
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Desta feita, tendo em conta que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), não há como acolher o pleito de impronúncia.

Também não merece acolhida a tese defensiva de aplicação dos princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e intervenção mínima do Direito Penal em razão da manifestação posterior da vítima no sentido de que o acusado não representaria risco atual e de que não desejaria sua condenação.

O crime imputado ao recorrente é tentativa de feminicídio, delito doloso contra a vida, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de ação penal pública incondicionada. A manifestação posterior da vítima, eventual reconciliação do casal ou ausência de interesse na condenação não extinguem a punibilidade, não afastam a tipicidade, não eliminam a ilicitude e não impedem o prosseguimento da persecução penal.

Nestes termos, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da relevância do bem jurídico tutelado e da especial proteção conferida pela Lei n. 11.340/2006.” (AgRg no
RHC n. 219.680/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025), entendimento sufragado pela jurisprudência pátria que, “entender a violência contra a mulher como insignificante seria aceitar a habitualidade das situações de violência tornam as mulheres ainda mais vulneráveis dentro do sistema de desigualdades de gênero. O desinteresse da vítima ou sua reconciliação com o agressor não constitui hipótese de extinção de punibilidade nos crimes de ação penal pública” (TJMG. Apelação Criminal:
0016851-06.2023.8.13.0056
, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 19/03/2026).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026